Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703084-15.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER D E S P A C H O Manifestem-se as rés acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões do autor. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 17 de dezembro de 2019 13:53:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador